Tribunal: TJDFT
Processo: 0760990-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO IPTU. ALTERAÇÃO. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. PROVA SUFICIENTE.
1 – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (art. 32 do CTN). Não se mostra indispensável a prova da propriedade do imóvel, que se transfere mediante escritura, para fins de inscrição no cadastro de contribuintes. É suficiente a demonstração de existência de direito real de posse ou o domínio útil.
2 – Cadastro de contribuinte. A legislação autoriza a alteração no cadastro imobiliário fiscal dos dados do titular do imóvel, mediante autorização judicial, instrumento de que se valeu o autor no presente feito (art. 1o., inciso II, “d” da IN 4/2017). Sentença proferida pelo juízo de família reconheceu a união estável e decretou a dissolução, com partilha de 50% do bem para o autor. Depois disso, o autor adquiriu a meação da companheira, tornando-se possuidor exclusivo do imóvel, conforme demonstra a prova dos autos. Assim, como titular da posse de direito aquisitivo sobre o imóvel, tem direito de ver alterado o cadastro para que conste o seu nome. Precedentes neste sentido (1407625, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1231279, Relator ARNALDO CORREA SILVA).
3 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.